Tribunal: TJMT
Processo: 0003663-34.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003663-34.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALMIR RUMAO DE BARROS - CPF: 033.546.761-08 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

3.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Litigância de má-fé não configurada.

6.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
,
contra sentença proferida pelo j
uízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente o pedido formulado na exordial pelo autor,
ALMIR RUMÃO DE BARROS
,
nos autos da Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário c/ Pedido de Tutela Antecipada, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, via de consequência, confirmou a medida liminar deferida para condenar a autarquia federal a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com o dia de início (DIB) em 20/08/2014 e a implementação (DIP) na data da sentença, os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos da ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

Ainda, segundo a sentença, suspendeu a atualização monetária até que sobreviesse a decisão definitiva em sede do RE 870947 (Tema de repercussão geral n. 810/STF) e condenou também o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, do CPC).

Nas razões recursais (Id. 24178508 - Pág. 1 a 9 e Id. 24178509 - Pág. 1), aduz que a “controvérsia cinge-se, pois, quanto à inexistência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte autora para o exercício da atividade remunerada, bem como a demonstração efetiva de sua qualidade de segurado(a) do Regime Geral de Previdência Social ao tempo do DII (data de início da incapacidade)”.

Alega que não há cobertura para incapacidade preexistente à filiação e que a perícia estadual, em comparação à Justiça Federal, foi muito mais genérica e contraditória.

Alega, ainda, que vários tribunais vêm reconhecendo a aplicação da TR como índice de correção monetária, sem julgamento do STF quanto sua inconstitucionalidade, por isso, requer a
aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, além de prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

A apelada apresentou as contrarrazões pela manutenção da sentença e condenação por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79, 80, VII e 81 do CPC (Id. 24178959 - Pág. 1 a 6).

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 24113476 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial nos autos (Id. 33363538 - Pág. 1 a 2).

A apelada informa que não houve a implantação do benefício por parte do INSS, motivo pelo qual requer seja determinada sua implantação, sob pena de multa diária (Id. 37397466 - Pág. 1).

O Relator originário, com base no Enunciado n. 1 da Turma da Câmara Reunidas de Direito Público e Coletivo, declinou da competência deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, remeteu os autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 57730486 - Pág. 1 a 5).

A magistrada da Turma Recursal, Dra. Lúcia Peruffo, em referência ao julgamento do Tema n. 1.053, determinou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça (Id. 91857454 – Pág. 1).

Os autos foram redistribuídos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 94172491 - Pág. 2).

Posteriormente, o processo foi e
ncaminhado sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 119655992 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022